Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-48.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002043-48.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAGMAR MOTA DOS SANTOS FILHA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s):ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SERRINHA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS COM O MESMO FATO GERADOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. A Embargante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Merendeira, busca sanar suposta omissão em acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de implementação do adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto na Lei Municipal n. 749/2007, de forma cumulativa com o anuênio, já percebido com base na Lei Municipal n. 690/2006. Alega que o acórdão foi omisso por não analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, segundo sustenta, permite a acumulação de vantagens com o mesmo fato gerador, desde que calculadas sobre o vencimento-base, sem configurar efeito cascata. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada falta de enfrentamento da tese de que a jurisprudência do STF autorizaria a cumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio, por incidirem ambos sobre o vencimento-base, afastando a caracterização do efeito cascata vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão controvertida, concluindo pela impossibilidade de cumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio por possuírem o mesmo fato gerador – o tempo de serviço. A decisão colegiada assentou que a percepção de ambas as vantagens, ainda que incidentes sobre o vencimento-base, configuraria uma dupla retribuição pela mesma circunstância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela interpretação consolidada sobre o alcance do art. 37, XIV, da Constituição Federal. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora permita a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento quando calculadas de forma singela sobre o vencimento básico, não autoriza a sobreposição de vantagens que, na prática, recompensam o mesmo período de tempo de serviço sob nomenclaturas diferentes, configurando um bis in idem remuneratório. A análise do acórdão revela que a decisão se alinhou a essa ratio decidendi, distinguindo a situação dos autos da mera vedação ao cálculo em cascata. 6. A pretensão da Embargante, sob o pretexto de omissão, é, na verdade, a reforma do julgado com base em sua particular interpretação da jurisprudência, finalidade para a qual os embargos declaratórios são inadequados. 7. O requisito do prequestionamento é suprido quando o julgado adota fundamentação clara e suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou teses invocadas pelas partes. No caso, a matéria constitucional e legal foi devidamente enfrentada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma fundamentada, conclui pela impossibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio por possuírem o mesmo fato gerador (tempo de serviço), mesmo que ambos incidam sobre o vencimento-base, por configurar dupla retribuição vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A finalidade dos embargos de declaração não é a rediscussão do mérito da causa ou a adequação do julgado à tese preferida pela parte, mas sim o saneamento de vícios de fundamentação previstos no art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XIV; Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002043-48.2024.8.05.0248, sendo Embargante Dagmar Mota dos Santos Filha e Embargado Município de Serrinha/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator